Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-40.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001108-40.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CAROLINA DEPINE DE OLIVEIRA - CPF: 022.085.491-20 (ADVOGADO), IVOLZIR BEDIN - CPF: 411.450.119-34 (AGRAVANTE), FAZENDA PUBLICA ESTADUAL (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – ALEGADA PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – NÃO CONFIGURADA - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - INOCORRÊNCIA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO EVIDENCIADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
IVOLZIR BEDIN
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade, deixando de reconhecer a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito, o que faz mediante as razões de fato e de direito consignadas nas razões anexas e com base no art. 1.015, parágrafo único, do NCPC.

Em suas razões recursais, o agravante defende que a CDA é originária de multa ambiental, de natureza não tributária, aplicada no ano de 2004 e confirmada em procedimento administrativo junto ao órgão ambiental no ano de 2006.

Alega que no ano de 2008, mais especificadamente em 24/10/2008 o crédito foi inscrito em Dívida Ativa – CDA 000768/2008, sendo a inicial executiva protocolada em 13/11/2008 e recebida pelo MM Juiz
a quo
em 01/12/2008. No referido despacho inicial, datado de 01/12/2008, foi determinada a citação do Agravante, o que ocorreu efetivamente apenas em 10/03/2015, mais de 07 anos depois do despacho inicial e por falha única e exclusiva da Agravada. Vislumbra-se o decurso do prazo de 07 anos entre a data do despacho inicial até a efetiva citação do Agravante, sem qualquer ato nesse interregno que pudesse interromper o transcurso da prescrição intercorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo, para reconhecer a prescrição intercorrente da execução fiscal.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, mantendo-se inalterada a decisão interlocutória – id. 2073489.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça José Basílio Gonçalves, a manifestação é pelo provimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de Agravo de Instrumento
interposto pelo
IVOLZIR BEDIN
, em face da decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução Fiscal que rejeitou a exceção de pré-executividade, deixando de reconhecer a prescrição intercorrente e determinando o prosseguimento da execução até a satisfação do crédito, o que faz mediante as razões de fato e de direito consignadas nas razões anexas e com base no art. 1.015, parágrafo único, do NCPC.

Precipuamente, compete-me asseverar que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente decidir sobre o acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instancia.

Neste ponto, após acurada análise dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito.

No presente caso, verifica-se que o recebimento da exordial executiva se deu em 01.12.2008 (fls.60/61/PJE) e a citação em 10.03.2015 (fls.92/93/PJE), ou seja, em um período superior ao quinquídio prescricional. Entretanto, após o despacho inicial, embora o feito tenha passado por duas correições, sendo uma em 08.09.2009 e outra em 22.11.2011 (fls. 62/63/PJE), foi impulsionado novamente apenas em 12.07.2012, com a expedição da carta de citação (fl.64/PJE).

Nesta senda, há que se considerar que após a devolução do aviso de recebimento da citação por endereço insuficiente, em 23.07.2012 (fl.65/PJE), o exequente ora agravado praticou diversos atos tendentes a impulsionar o feito, tais como, novo requerimento de citação (fls.66/PJE); pedido de suspensão do processo por 120 (cento e vinte) dias, até a operacionalização do pagamento da diligência do oficial de justiça (fl.69/PJE) e a comprovação do recolhimento do valor da diligência (fl.73/PJE).

Desse modo, mostra-se incontroverso que a demora no trâmite processual foi ocasionada por razões pertinentes a própria engrenagem do Judiciário, não se caracterizando inércia injustificada do exequente capaz de configurar prescrição intercorrente, caso em que se aplica a súmula 106, do STJ,
in verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse sentido, confira-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça, acerca do tema:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. ART. 174 DO CTN ANTES DA ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LC 118/2005. INTERPRETAÇÃO EM CONJUNTO COM O ART. 219, § 1º, DO CPC. RECURSO ESPECIAL 1.120.295-SP, REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SÚMULA 106/STJ. 1. A Primeira Seção, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1.120.295-SP, representativo de controvérsia, de relatoria do Ministro Luiz Fux, consignou entendimento segundo o qual o art. 174 do CTN deve ser interpretado conjuntamente com o § 1º do art. 219 do CPC, de modo que, "se a interrupção retroage à data da propositura da ação, isso significa que é a propositura, e não a citação, que interrompe a prescrição", salvo se a demora na citação for imputável ao Fisco. 2.
Na hipótese, conforme se depreende da leitura do acórdão recorrido, a Execução Fiscal foi ajuizada antes do termo final do prazo prescricional, e a demora da citação ocorreu por falha exclusiva do mecanismo judiciário. Assim, o efeito interruptivo da citação deve retroagir à data da propositura da ação. Inteligência da Súmula 106/STJ. Precedentes do STJ.

3. Ademais, o afastamento da Súmula 106-STJ requer inevitavelmente o revolvimento fático-probatório, procedimento vedado pela Súmula 7-STJ.”
(REsp 1102431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 9.12.2009, DJe 1.2.2010). (destaquei)

Esta Câmara também já se pronunciou por inúmeras vezes sobre o caso em comento senão vejamos:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AFASTAMENTO - INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONFIGURADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. Para declarar-se a prescrição do crédito tributário faz-se necessário não só a inércia do titular do direito e a continuidade dessa inércia por determinado lapso de tempo, mas, concomitantemente, a verificação de que tal conduta tenha decorrido por culpa voluntária do exequente. Comprovada que a Fazenda Pública não se manteve inerte, tampouco foram observadas as hipóteses dos §§ 2º e 4º do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente deve ser cassada.”
(N.U 0001758-43.2010.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 26/07/2019). (destaquei)

Diante do exposto, nego
provimento
ao recurso de agravo de instrumento
,
mantendo-se inalterada a decisão de primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020